Tribunal: TJSP
Processo: 0003035-88.2012.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2019-10-14

Ementa:
Apelação – Reapreciação da matéria julgada na forma do artigo 1.040, II do CPC – RITJSP artigos 108, inciso IV e 109 "caput".
Revisional – Contrato bancário – Seguro de proteção financeira e Tarifa de registro de contrato – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC – Adoção de teses fixadas no julgamento do

Ementa:
Apelação – Reapreciação da matéria julgada na forma do artigo 1.040, II do CPC – RITJSP artigos 108, inciso IV e 109 "caput".
Revisional – Contrato bancário – Seguro de proteção financeira e Tarifa de registro de contrato – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp 1.578.553/SP, Tema 958, na forma do artigo 1.036 do CPC – Sentença e Acórdão julgados anteriormente à prolação do v. Acórdão proferido em sede do recurso representativo da controvérsia – Posicionamento emanado por esse Câmara pelo v. Acórdão de fls. 78/82 mantido.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000850919
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003035-88.2012.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante ANTONIO
AFONSO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 14 de outubro de 2019.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003035-88.2012.8.26.0311 - Voto no 36584
2
Apelação Cível no 0003035-88.2012.8.26.0311
Apelante
Antonio Afonso de Sousa (Justiça Gratuita)
Apelado
BV Financeira S/A
Comarca
Junqueirópolis Vara Única
Voto no 36584
Apelação Reapreciação da matéria julgada na forma do artigo
1.040, II do CPC RITJSP artigos 108, inciso IV e 109 “caput”.
Revisional Contrato bancário Seguro de proteção financeira e
Tarifa de registro de contrato Adoção de teses fixadas no
julgamento do REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema
972, na forma do artigo 1.036 do CPC Adoção de teses fixadas
no julgamento do REsp 1.578.553/SP, Tema 958, na forma do
artigo 1.036 do CPC Sentença e Acórdão julgados anteriormente
à prolação do v. Acórdão proferido em sede do recurso
representativo da controvérsia Posicionamento emanado por esse
Câmara pelo v. Acórdão de fls. 78/82 mantido.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 18/22, julgou improcedente a ação
revisional cumulada com repetição de indébito, e condenou a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça deferida.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado, sob o
argumento de abusividade dos valores referentes ao IOF, Seguros, Tarifas de Cadastro e de
Registro de Contrato, que devem ser excluídos e devolvidos em dobro, com fulcro no art.
42 do CDC; se não a extinção da sentença em virtude do cerceamento de defesa, com a
inversão do ônus de sucumbência (fls. 25/32).
Processado e respondido o recurso (fls. 43/51), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
Em sessão de julgamento realizada em 02/12/2015 foi negado
provimento ao recurso, por unanimidade (fls. 78/82), mantida a r. sentença impugnada,
ante as peculiaridades do caso concreto.
Seguiu-se a interposição de Recurso Especial (fls. 85/93),
respondido (fls. 98/101vo) e encaminhado à Presidência da Seção de Direito Privado deste
E. TJSP, que determinou o retorno dos autos ao relator da apelação, ou seu sucessor, para o
cumprimento do disposto no art. 1.040, II do CPC (art. 543-C, §7o II do CPC/73) (fls.
107/109).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003035-88.2012.8.26.0311 - Voto no 36584
3
Inicialmente, convém salientar que a única matéria sujeita à
reanálise com fulcro no art. 1.040, II do CPC (art. 543-C, §7o II do CPC/73) diz respeito à
possibilidade de cobranças de seguro e tarifa de registro de gravame (registro de contrato)
em contratos bancários.
Com relação à cobrança de seguro o STJ, em julgamento de
recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, Tema 972), firmou a seguinte
tese:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA
COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada.
2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. (...) 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1639259 / SP, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, 12/12/2018).
Quanto à cobrança da tarifa de registro de gravame (registro
de contrato), em recente julgado (REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 28/11/2018), na forma do art. 1036 do CPC (art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003035-88.2012.8.26.0311 - Voto no 36584
4
concreto.”.
Nos termos do julgado acima referido, conquanto “a priori”
seja válida a pactuação de Tarifa de Registro de Contrato (registro de gravame) (item 2.3),
impõe-se a demonstração por parte do banco de que tal serviço foi efetivamente prestado
de modo afastar a ressalva prevista no item 2.3.1, sob pena de afastamento da cobrança
havida a este título.
Como se nota, pois, o STJ fixou tese no sentido do possível
reconhecimento da abusividade da cobrança de tarifa de registro de gravame (registro de
contrato) com a instituição financeira ou contratação de seguro com seguradora por ela
indicada.
Não obstante, no caso em apreço, verifica-se que ao julgar a
apelação interposta pelo apelante (autor), esta 18a Câmara negou provimento ao recurso,
deixando de acolher as teses do apelante (autor) acerca das matérias acima referidas.
Ocorre que, a r. sentença de fls. 18/22, foi prolatada no mês
de setembro de 2012, e o v. Acórdão de fls. 78/82 no mês de dezembro de 2015, ou seja,
antes da data da afetação dos mencionados recursos ao rito previsto no artigo 1.036 do
Código de Processo Civil (REsp 1.639.320/SP, em 04/05/2017, e REsp 1.639.259/SP, em
15/05/2017), bem como ao respectivos julgamentos, ocorridos em 12/12/2018.
Desse modo, as referidas decisões não divergiram da
orientação do Superior Tribunal de Justiça, que sequer havia firmado qualquer tese acerca
do tema, à época do julgamento da apelação, razão pela qual a Câmara mantém o seu
posicionamento, e por conseguinte, o v. Acórdão de fls. 78/82.
Nega-se provimento ao recurso.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator